Tribunal: TJSP
Processo: 1002715-72.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEBÊNTURES. LEGITIMIDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO. Prescrição afastada. Subsunção à regra geral do art. 205 do Código Civil. Inexistência de previsão expressa de prazo diferenciado no Código Civil, para a situação em espécie. Orientação do E. STJ. Incontroversa a conduta do apelado, consistente em assinar documentos, ciente de que não possuía legitimidade a

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEBÊNTURES. LEGITIMIDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO. Prescrição afastada. Subsunção à regra geral do art. 205 do Código Civil. Inexistência de previsão expressa de prazo diferenciado no Código Civil, para a situação em espécie. Orientação do E. STJ. Incontroversa a conduta do apelado, consistente em assinar documentos, ciente de que não possuía legitimidade a tanto que, por isso, responde pelas consequências da sua conduta. Fraude perpetrada que configura dano moral à apelante, ante às frustações e angústias sofridas, decorrentes do ato ilícito. Recurso provido.